Tribunal: TJSP
Processo: 1001133-10.2018.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Servidora pública estadual – Incidência de 50% do valor do Prêmio de Incentivo Especial no cálculo dos adicionais temporais – Possibilidade – Tese fixada no julgamento de IRDR (Tema 7) – Honorários sucumbenciais – Base de cálculo é o valor da condenação – Sentença ilíquida – Percentual a ser fixado após a liquidação - Sentença de parcial procedência mantida

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Servidora pública estadual – Incidência de 50% do valor do Prêmio de Incentivo Especial no cálculo dos adicionais temporais – Possibilidade – Tese fixada no julgamento de IRDR (Tema 7) – Honorários sucumbenciais – Base de cálculo é o valor da condenação – Sentença ilíquida – Percentual a ser fixado após a liquidação - Sentença de parcial procedência mantida – Recurso oficial desprovido e recurso da autora provido, para alterar a fixação dos honorários.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001133-10.2018.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante MARIANA
DE LARA NEVES LAMANA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Reexame Necessário desprovido e
Apelação da autora provida no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios
sucumbenciais. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001133-10.2018.8.26.0526 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível/Reexame Necessário n° 1001133-10.2018.8.26.0526
Comarca:
Salto
2a Vara
Apelantes:
MARIANA DE LARA NEVES LAMANA
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.858
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Servidora
pública estadual Incidência de 50% do valor do Prêmio
de Incentivo Especial no cálculo dos adicionais temporais
Possibilidade Tese fixada no julgamento de IRDR (Tema
7) Honorários sucumbenciais Base de cálculo é o valor
da condenação Sentença ilíquida Percentual a ser fixado
após a liquidação - Sentença de parcial procedência
mantida Recurso oficial desprovido e recurso da autora
provido, para alterar a fixação dos honorários.
Trata-se de ação de Procedimento Comum ajuizada
por Mariana de Lara Neves Lamana, servidora pública estadual, em face
da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a condenação da ré ao
pagamento de diferenças salariais decorrentes da não inclusão do Prêmio
de Incentivo Especial na base de cálculo dos adicionais temporais.
A sentença de fls. 130/135 julgou parcialmente
procedente o pedido, “para o fim de determinar que a requerida inclua o
valor de 50% (cinquenta por cento) do prêmio de incentivo no cálculo dos
adicionais por tempo de serviço da autora”.
Apela a autora quanto à base de cálculo dos honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001133-10.2018.8.26.0526 -Voto no
3
advocatícios, fixados em “10% do valor da causa, atualizado”. Defende
que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo, sem
contrarrazões (fls. 148/150).
É o relatório.
O recurso oficial não comporta provimento.
De fato, como decidido, de rigor o reconhecimento do
direito da autora ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da
incidência de 50% do valor do Prêmio de Incentivo sobre o cálculo dos
adicionais temporais.
O Prêmio de Incentivo Especial é composto por uma
parcela fixa, o Adicional de Desempenho da Saúde, correspondente a
50% de seu valor. Sobre tal parcela, este Egrégio Tribunal de Justiça
fixou a tese jurídica pela “inclusão de 50% do valor do Prêmio de
Incentivo no cálculo do 13o salário, férias, terço constitucional de férias,
quinquênio e sexta parte”, nos autos do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0056229-24.2016.8.26.0000 (Tema no 7),
julgado em 10/11/2017, conforme se depreende da ementa abaixo
transcrita:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Prêmio de Incentivo Leis Estaduais n° 8.975/94, 9.185/95 e
9.463/96 e Decreto n° 41.794/07 Tese firmada: Inclusão de
50% do valor do prêmio de incentivo no cálculo do 13°
salário, férias, terço constitucional de férias, quinquênio e
sexta parte

Possibilidade

Vantagem
de
caráter
permanente, que integra a remuneração do servidor Aplicação
no caso concreto: Sentença de procedência parcialmente
reformada
Reexame necessário e recurso voluntário
parcialmente providos."
(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001133-10.2018.8.26.0526 -Voto no
4
0056229-24.2016.8.26.0000; Relator (a): Moreira de Carvalho;
Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Mogi das
Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/11/2017; Data de Registro: 14/11/2017)
Nesse sentido, já decidiu esta E. 4a Câmara de Direito
Público:
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS

PRÊMIO
DE
INCENTIVO INCLUSÃO DA PARTE FIXA NO CÁLCULO DE
PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DOS
ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, NO TERÇO
CONSTITUCIONAL
DAS
FÉRIAS
E
DOS
DÉCIMOS
INCORPORADOS
NOS
TERMOS
DO
ART.
133
DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL ADMISSIBILIDADE, ANTE O
CARÁTER PERMANENTE, À EXCEÇÃO DOS DÉCIMOS
INCORPORADOS

AÇÃO
PROCEDENTE
CONTRA
A
FAZENDA
DO
ESTADO

RECURSO
OFICIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1062984-48.2017.8.26.0053;
Relator
(a): Ricardo
Feitosa;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 09/12/2019; Data de Registro: 16/12/2019)
Reexame necessário - Servidora estadual
Pretensão de
recebimento dos adicionais por tempo de serviço, para
incidência sobre os vencimentos integrais, bem como de
inclusão do Prêmio de Incentivo da Lei Estadual no 8.975/
1994, no cálculo do 13o salário e dos adicionais de férias e por
tempo de serviço Adicionais por tempo de serviço devidos
sobre o salario base, observando-se o decidido em IRDR, no
tocante ao Prêmio de Incentivo - Admissibilidade de inclusão de
50% do valor do aludido Prêmio Tese fixada no julgamento do
IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000
Aplicabilidade em
relação ao caso concreto - Sentença de procedência parcial da
ação Provimento parcial da remessa oficial, para o decreto de
improcedência da ação quanto à revisão da base de cálculo dos
adicionais por tempo de serviço, com observação, mantida no
mais a r. sentença recorrida, no tocante ao do Prêmio de
Incentivo, com sucumbência recíproca.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1051411-76.2018.8.26.0053;
Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/11/2019;
Data de Registro: 07/11/2019)
Apelação. PREMIO DE INCENTIVO. Pedido de inclusão desse
benefício na base de cálculo do 13o salário; terço constitucional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001133-10.2018.8.26.0526 -Voto no
5
de férias e adicionais de tempo de serviço. Admissibilidade, na
proporção de 50%. Precedente vinculante da C. Turma Especial
(IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000). Juros e correção
monetária que devem ser calculados em conformidade com a
orientação
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 870.947 (Tema 810). Recursos providos; de
forma integral o da autora; e de forma parcial o da Fazenda
Estadual.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1026213-42.2015.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues;
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 30/08/2019)
Portanto,
de
rigor
a
manutenção
da
parcial
procedência do pedido principal formulado.
O recurso da autora, por sua vez, merece provimento.
A Apelação apresentada trata da base de cálculo dos
honorários sucumbenciais, fixados pela r. sentença em “10% do valor da
causa, atualizado”.
Entretanto, o artigo 85 do CPC dispõe que, nas causas
em que a Fazenda Pública for parte, o cálculo dos honorários deve ser
feito sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Além disso,
quando a sentença não for líquida, o percentual deve ser definido na
liquidação:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado
do vencedor.
(...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos
honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §
2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-
mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001133-10.2018.8.26.0526 -Voto no
6
salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil)
salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil)
salários-mínimos.
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o:
I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde
logo, quando for líquida a sentença;
II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos
termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando
liquidado o julgado;
Assim, conforme disposição expressa e clara da norma
legal acima transcrita, verifica-se que a base de cálculo dos honorários
sucumbenciais deve ser o valor da condenação. O percentual, todavia,
deve ser fixado após a liquidação do julgado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
oficial e DOU PROVIMENTO ao recurso da autora, para determinar que
a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais é o valor da
condenação, devendo ser fixado o percentual após a liquidação do
julgado, conforme o valor apurado, nas faixas previstas no artigo 85,
§3o, do CPC.
Ana Liarte
Relatora